Tribunal: CARF
Processo: 16682.900174/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900174/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.619 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO NÃO HOMOLOGATÓRIO.
NULIDADE.
EXTINÇÃO
DOS
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
DECLARADOS POR HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Mantida a nulidade do despacho decisório que não homologou as
compensações declaradas pelo sujeito passivo, subsiste o acórdão do colegiado
de segundo grau segundo o qual deverá ser reconhecida a homologação tácita
das compensações objeto do litígio, posto que expirado o prazo previsto no
artigo 74, § 5°, da Lei no 9.430/96.
Demonstrada mácula na única motivação em que se alicerçou o despacho
decisório que não homologou a compensação vislumbrada pelo sujeito passivo,
deverá aludido despacho ser declarado nulo, por vício material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a nulidade do despacho decisório com o consequente
reconhecimento da homologação tácita das compensações realizadas.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900174/2010-62
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900174/2010-62

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o
Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o crédito pleiteado pela contribuinte.
O Despacho Decisório:

Em sua impugnação, a contribuinte aduziu:
a) Homologação tácita dos PER/DCOMP 38196.67597.290803.1.7.02-2330
35231.37162.290803.1.7.02-3550
08009.35313.310505.1.3.02-7851
15194.25566.310305.1.3.02-7410
16687.76427.270307.1.7.02-3548
36817.01342.270307.1.7.02-0000
b) Existência do crédito declarado, assim composto: i) informes de rendimento
financeiros atestando o IRRF do período no total de R$ 26.048,45, ii) planilha de
estimativa de março de 2002 extinta por compensação com pagamentos indevidos ou a
maior de períodos anteriores, acompanhada dos DARFs desses recolhimentos, iii)
DARFs comprobatórios do recolhimento das estimativas de maio, junho, julho, agosto
e setembro de 2002 e iv) DIPJs dos anos-calendários de 2000 e 2001 comprovando os
saldos negativos nos períodos de R$ 3.876.004,61 e R$ 2.631.162,77,
respectivamente, utilizados para extinguir por compensação as estimativas dos
períodos de março, abril, junho, julho e setembro.
Com fulcro nos argumentos transcritos pede a homologação integral das
compensações declaradas.

Apreciados os argumentos da manifestação de inconformidade o Despacho
Decisório foi mantido em parte para Reconhecer a homologação tácita das compensações a que
se referem os PERD/COMP: 38196.67597.290803.1.7.02-2330 35231.37162.290803.1.7.02-
3550,
08009.35313.310505.1.3.02-7851,
15194.25566.310305.1.3.02-7410,
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900174/2010-62

16687.76427.270307.1.7.02-3548; 36817.01342.270307.1.7.02-0000 e não reconhecer o direito
creditório a que se refere o PER/DCOMP de no 16887.60567.170209.1.7.02-5840, bem como
não homologar a compensação correspondente.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário pleiteando a reforma do julgado
para reconhecer restar homologada a compensação declarada através da PER/DCOMP em
referência e, consequentemente, extinguir os respectivos créditos tributários ora exigidos.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente insiste que o saldo negativo no montante de
R$ 2.506.311,60 relativo ao ano-calendário de 2002, foi composto da seguinte forma, (I)
informes de rendimentos financeiros atestando o IRRF do período no total de R$ 26.048,85, (ii)
planilha de estimativas de março/2002 extinta por compensação com pagamentos indevidos ou a
maior de períodos anteriores, acompanhadas de Darfs, desses recolhimentos, (III) Darfs
comprobatórios de recolhimento de estimativas de maio, junho, julho, agosto e setembro de
2002, e (IV) DIPJs dos anos-calendários de 2000 e 2001 comprovando os saldos negativos nos
períodos de R$ 3.876.004,61 e R$ 2.631.162,77, respectivamente, utilizados para extinguir por
compensação as estimativas dos períodos de março, abril, junho e setembro e que todos os
documentos comprobatórios foram anexados à manifestação de inconformidade.
Contudo, antes traz pedido para que seja analisada a nulidade do Despacho
Decisório, pois ressalta que, em 31.01.2003, apresentou DIPJ referente ao período de apuração
de 10.01.2002 a 30.12.2002, posteriormente retificada por DIPJ apresentada em 11.01.2005
(vide anexo 2 da Manifestação de Inconformidade).
Ocorre que o despacho decisório foi emitido em 01.10.2012 com base nas
informações prestadas na DIPJ Retificada, desconsiderando, assim, as informações prestadas na
DIPJ Retificadora apresentada anteriormente à sua emissão, conforme, inclusive, reconhecido no
Acórdão Recorrido:
“Quanto ao fundamento da decisão questionada, cabe esclarecer que deveria ter sido
considerada a última DIPJ 2003 transmitida, portanto, cumpre examinar a composição
do saldo negativo do ano-calendário de 2002, tendo em vista que esta espécie de crédito
não é alcançada pela homologação tácita por falta de previsão legal, conforme fixa a
Solução de Consulta Interna (SCI) no 16 – Cosit, de 18 de julho de 2012 (cujo natureza
é normativa e, por conseguinte, obrigatória para Autoridade Administrativa).”

Ora, no momento que ocorre a desconsideração da DIPJ Retificadora, usado
somente a declaração retificada para embasar o despacho decisório formalizado no processo em
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.619 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900174/2010-62

epígrafe, fica evidenciado o cerceamento de defesa da RECORRENTE, uma vez que os direitos
de ampla defesa e contraditório foram claramente mitigados, tendo em vista a impossibilidade de
exercer seu regular direito de defesa em 1a instância, apenas podendo-o fazer em grau de recurso,
violando claramente seus direitos legais e constitucionais.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer a nulidade do despacho decisório com o consequente reconhecimento da
homologação tácita das compensações realizadas.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital